Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. DIVISÃO DO PATRIMÔNIO. ACERVO PROBATÓRIO. BEM PARTICULAR DE UMA DAS PARTES. BENFEITORIAS. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A união estável, reconhecida como entidade familiar, se configura pela convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família, requisitos estes que se encontram presentes nos autos.

2. Embora haja divergência entre as partes quanto à data de início e fim do relacionamento conjugal, o contexto probatório se revelou mais favorável à versão do Requerente/Apelado de que a união estável teve início em meados de 2003, findando-se apenas em agosto de 2018, não se mostrando verossímil, por outro lado, a tese defendida pela Apelante, no sentido de que a relação teria começado apenas em novembro de 2004 e terminado em 2015, porquanto incompatível com as provas coligidas aos autos.

3. Revela-se irretocável o entendimento da Sentença, que reconheceu a união estável havida entre as partes no período compreendido entre 01/07/2003 e 25/08/2018, sobretudo porque a Recorrente não teve êxito em provar o contrário.

4. Reconhecida a união estável entre as partes, dela decorrem efeitos patrimoniais inerentes ao regime da comunhão parcial de bens, consoante preceitua o art. 1.725 do Código Civil. Daí, sucede que os bens havidos na constância do relacionamento, salvo as exceções legais (art. 1.659 e incisos), são considerados patrimônio comum do casal, que deve ser partilhado, por igual, ao fim da união estável, a teor do que dispõe o art. 1.658 c/c o art. 1.660 do Código Civil.

5. Se, por um lado, o bem incorporado ao patrimônio antes da convivência em união estável não é alcançado pelo regime de comunhão parcial de bens, de outro, entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada companheiro, a teor do que estabelece o artigo 1.660, IV, do Código Civil. Isso porque, mais uma vez, se presume o esforço comum do casal na realização de obras ou reformas que visem à melhoria do imóvel, de maneira que, no caso em tela, o valor total dos gastos com benfeitorias deve ser rateado entre os litigantes no momento processual oportuno.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.